Tribunal: STF
Processo: AI 572465
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor
   público inativo. Adicional de desempenho concedido aos servidores
   ativos. 3. Extensão. Possibilidade. Ofensa ao art. 40, § 8o, da
   Carta Magna. Precedentes. 4. Agravo regimental que se nega
   provimento.